Tribunal: TJSP
Processo: 1000106-85.2019.8.26.0516
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Municipalidade de Roseira – Servidor, em estágio probatório, no cargo de "coveiro" - Aplicação da penalidade de demissão por ineficiência no serviço – Pedido de anulação do ato administrativo, com a reintegração no cargo público – Denegação da ordem – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Desligamento que se deu após a conclusão de regular procedimento

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Municipalidade de Roseira – Servidor, em estágio probatório, no cargo de "coveiro" - Aplicação da penalidade de demissão por ineficiência no serviço – Pedido de anulação do ato administrativo, com a reintegração no cargo público – Denegação da ordem – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Desligamento que se deu após a conclusão de regular procedimento administrativo, que respeitou o contraditório e a ampla defesa – Ademais, trata-se de servidor em estágio probatório, cuja exoneração não exige as mesmas formalidades procedimentais aplicadas ao servidor estável – Inocorrência de ilegalidades ou de abuso de poder – Ausência de direito líquido e certo - Sentença mantida - Recurso desprovido.